Tribunal: TJPA
Processo: 0801262-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801262-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARGARETH SANTOS MAGNO

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO ANTES DA CITAÇÃO E EXECUÇÃO DA LIMINAR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão do juízo da Comarca de Jacundá que, nos autos de ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira, deferiu medida liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com fundamento na suposta inadimplência da devedora. A agravante sustenta a quitação das parcelas vencidas antes da citação e da execução da medida, requerendo a revogação da liminar e a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento das parcelas vencidas antes da citação e da execução da medida liminar descaracteriza a mora e, por consequência, afasta a necessidade de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ estabelecem que a comprovação da mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão.

O pagamento das parcelas vencidas, realizado antes da citação da parte devedora e da efetiva execução da medida liminar, configura fato superveniente que acarreta a perda do interesse de agir do credor, tornando desnecessária a continuidade da ação.

A emissão e aceitação dos boletos bancários pelo credor após o vencimento das parcelas reforçam a ausência de mora e evidenciam conduta contraditória, violando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que, havendo pagamento anterior à citação, não se justifica a manutenção da medida de busca e apreensão, impondo-se a revogação da liminar e a restituição do bem.

A superveniente quitação do débito e a ausência de mora demonstram a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento das parcelas vencidas antes da citação e da execução da medida liminar descaracteriza a mora e afasta a necessidade da busca e apreensão do bem financiado.

A emissão e aceitação de boletos após o vencimento das parcelas geram legítima expectativa na parte devedora e inviabilizam a adoção de medida judicial com base em suposta inadimplência.

Verificada a perda superveniente do interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 485, VI; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; TJSP, AC 10178256120198260005, Rel. Des. Artur Marques, j. 31.03.2020; TJ-MT, Ap. Cív. 1022847-21.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2023; TJ-MG, AI 10000160858650001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 26.09.2017; TJ-SP, AGT 10126345920208260309, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 12.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JACUNDÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801262-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARGARETH SANTOS MAGNO.

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Margareth Santos Magno
contra decisão proferida pelo juízo da Comarca de Jacundá nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0829176-69.2024.8.14.0006) ajuizada por
Itaú Unibanco Holding S.A.
, que deferiu liminar para apreensão do veículo FIAT Argo Drive 1.0 6V FI, ano 2021, cor vermelha, placa QVU8D54, dado em garantia de contrato de alienação fiduciária.

A decisão recorrida foi fundamentada na inadimplência da recorrente, sob alegação de ausência de quitação da parcela com vencimento em 23/07/2024 e subsequentes.

Em suas razões de recursais (ID 24503418), a agravante sustenta a inexistência de mora suficiente a justificar a medida liminar, apontando que: (i) a parcela indicada como não paga foi quitada antes da notificação extrajudicial; (ii) o banco emitia boletos de pagamento, configurando tacitamente a aceitação dos valores e descaracterizando a mora; (iii) o comportamento do recorrido configura contradição com o princípio da boa-fé objetiva.

A agravante requer, em caráter liminar, a devolução imediata do veículo e a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para revogação da liminar de busca e apreensão, com a extinção do processo sem resolução do mérito e a condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Apresentou documentos.

Concedi o efeito suspensivo no Id 24816797, cuja ementa a seguir transcrevo:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. EFEITOP ATIVO DEFERIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inadimplência da recorrente.

A agravante sustenta que quitou as parcelas em atraso antes da citação e da execução da medida, descaracterizando a mora e afastando a necessidade da apreensão do bem.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se o pagamento das parcelas vencidas antes da citação e da execução da liminar afasta a mora e, consequentemente, a necessidade da busca e apreensão do bem financiado.

III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
5. O pagamento das parcelas vencidas antes da citação e da execução da liminar demonstra a perda superveniente do interesse de agir do credor fiduciário, tornando desnecessária a medida.
6. A emissão e aceitação dos boletos pelo credor, após o vencimento das parcelas, geram legítima expectativa na devedora, configurando contradição com o princípio da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
7. Precedente jurisprudencial do TJSP corrobora o entendimento de que o pagamento do débito antes da citação afasta a inadimplência e inviabiliza a busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese
8. Efeito deferido para revogar a liminar de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do veículo à agravante.

Tese de julgamento:
"O pagamento da dívida antes da citação e da execução da medida liminar descaracteriza a mora, afastando a necessidade da busca e apreensão do bem financiado."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; TJSP, AC 10178256120198260005, Rel. Des. Artur Marques, 35ª Câmara de Direito Privado, julgado em 31/03/2020.

E dispositivo:

(...)

Ante o exposto,
defiro o pedido de efeito suspensivo
para revogar a liminar de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do veículo à agravante, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

Intime-se a parte Agravada, para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora"

Contrarrazões no Id 25410181.

Agravo Interno no Id 25426947, para requerer a reforma da r. decisão monocrática proferida em sede de apelação.

Contrarrazões ao Agravo Interno no Id 26094996.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio, e
stando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto no id. Id 25426947.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do mérito recursal do agravo de instrumento.

Esclareço que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo FIAT Argo Drive 1.0 6V FI, ano 2021, cor vermelha, placa QVU8D54, objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado entre a recorrente e o recorrido.

Pois bem.

A agravante sustenta que, embora a ação tenha sido ajuizada sob o fundamento de inadimplência contratual, houve pagamento das parcelas em atraso antes de sua citação, afastando, assim, o requisito essencial da mora e, por consequência, a necessidade da medida extrema de busca e apreensão.

De fato, analisando a cronologia dos pagamentos, verifica-se que:

A parcela vencida em
julho de 2024
foi quitada em
30 de setembro de 2024
;

As parcelas vencidas em
agosto e setembro de 2024
foram pagas, respectivamente, em
03 de janeiro e 08 de janeiro de 2025
, isto é,
após o ajuizamento da ação, ocorrido em 27 de dezembro de 2024, mas antes da citação da recorrente e da execução da liminar de busca e apreensão
.

Nos termos do
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
, o credor fiduciário pode pleitear a busca e apreensão do bem alienado desde que haja prova inequívoca da mora. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige que essa prova seja inequívoca e preexistente ao ajuizamento da ação, conforme dispõe a
Súmula 72 do STJ
:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

No caso concreto, o pagamento das parcelas que deram ensejo à ação foi realizado
antes da citação e do cumprimento da medida liminar
, evidenciando a perda superveniente do interesse de agir por parte do recorrido. Tal circunstância retira a base jurídica do pedido inicial e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI, do Código de Processo Civil
, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência:

"O pagamento de boleto bancário gerado pelo banco e que contemplou as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, ainda que posteriormente ao protocolo do pedido, mas antes da execução da liminar, afasta a inadimplência."

(TJ-SP - AC: 10178256120198260005, Rel. Des. Artur Marques, 35ª Câmara de Direito Privado, julgado em 31/03/2020)
.

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium). Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade). O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do § 2º, do art. 85, do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022847-21.2022.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA VENCIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AFASTAMENTO DA MORA - REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA - POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO DO BEM - PRAZO DE CINCO DIAS - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - CARÁTER COERCITIVO - VALOR DIÁRIO RAZOÁVEL - REDUÇÃO - DESCABIMENTO. Impõe-se a revogação da liminar que determinou a busca e apreensão do veículo quando há comprovação do pagamento da parcela que ensejou o manejo da ação de busca e apreensão, antes de seu ajuizamento. O julgador pode impor multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, art. 497 do NCPC. Se o valor arbitrado, a título de multa diária, encontra-se dentro dos limites razoáveis, mostra-se descabida qualquer redução. (TJ-MG - AI: 10000160858650001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 26/09/0017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017)

Tal entendimento é corroborado pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo instituto do
venire contra factum proprium
, pois o próprio recorrido emitiu os boletos para pagamento das parcelas vencidas e os aceitou, criando legítima expectativa na devedora de que não haveria a execução da medida judicial. Assim, revela-se contraditório e contrário ao dever de lealdade processual que, mesmo diante da quitação das dívidas antes da citação, o recorrido insista na medida de busca e apreensão.

Diante disso, reconhecendo-se a
perda superveniente do interesse de agir
, impõe-se a revogação da decisão agravada, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do veículo à agravante, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025